Tribunal: CARF
Processo: 13873.720162/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.720162/2012-82
ACÓRDÃO
2001-007.877 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARISTIDES SOUZA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
A dedutibilidade, para fins de Imposto de Renda, dos pagamentos a título
de honorários de advogado fica restrita aos processos judiciais, vedada a
dedução quando se tratar de procedimentos administrativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.877 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720162/2012-82
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de imposto sobre a renda das pessoas físicas
IRPF/2008, ano-calendário 2007, em razão de suposta Omissão de Rendimentos Tributáveis
Recebidos do INSS no valor de R$ 9.800,00 e Omissão de Rendimentos do Trabalho com ou sem
vínculo empregatício recebidos acumuladamente decorrente de Ação na Justiça do Trabalho, no
valor total de R$ 2.636,58, com retenção de IRRF no valor de R$ 199,87.
Às fls. 2/11 foi apresentada impugnação por meio da qual se alegou, em síntese,
que os rendimentos recebidos do INSS são os efetivamente declarados R$ 24.199,04, uma vez que
o valor de R$ 9.800,00 refere-se aos honorários advocatícios o qual foi lançado na ficha “Relação
de Pagamentos e Doações Efetuados”, em consonância com o disposto no artigo 56, parágrafo
único do RIR/99.
Foram apresentados como documentos comprobatórios o recibo de
pagamentos/prestação de contas relativo ao processo 42/137.993.894-2 que tramitou contra o
INSS ao advogado que assessorou o contribuinte. Referido documento foi autenticado em
cartório. Tendo sido ainda apresentado cópia de extrato bancário que atesta que o valor exato de
R$ 9.800,00 foi encaminhado ao advogado Carlos Alberto Braco por meio de TED.
Decisão da DRJ de fls. 17/24 julgou parcialmente procedente o lançamento, tendo
mantido a suposta omissão relativa à dedução com despesas relacionadas a honorários
advocatícios sob o argumento que os valores recebidos do INSS o foram mediante processo
administrativo no qual não é obrigatória a contratação de advogado. Todavia, os valores relativos
à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente foi cancelada em razão do entendimento
firmado pelo STF em favor dos contribuintes.
Às fls. 30/32 é interposto recurso voluntário que repisa os argumentos trazidos em
sua impugnação e apresenta novamente o comprovante de pagamento dos honorários
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.877 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720162/2012-82
3
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
O ponto que remanesce em discussão no presente caso é a possibilidade de
dedução dos valores pagos pelo contribuinte ao advogado a título de honorários de parcela dos
valores que recebeu do INSS em razão de sua aposentadoria.
O fundamento da decisão da DRJ para negar a dedução seria que os valores teriam
sido recebidos no curso de processo administrativo e não judicial e que isso seria suficiente para
se negar a dedução e se exigir o IR, uma vez que o advogado não seria indispensável nessa esfera.
É ver:
“O contribuinte recebeu do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o valor de R$ 33.999,04
referente ao benefício de aposentadoria e informou em sua declaração de ajuste o valor de R$
24.199,04, tendo sido lançado como omissão de rendimentos a diferença, no valor de R$ 9.800,00.
Em sua impugnação, o interessado informa que não omitiu rendimentos, uma vez que informou
o valor de R$ 9.800,00 no campo “ Relação de Pagamentos e Doações Efetuados”, por tratar de valor
pago ao advogado conforme recibo que anexa e, consoante dispõe o artigo 56, parágrafo único, do
RIR/99, os honorários advocatícios podem ser deduzidos do valor recebido acumuladamente.
Improcede a alegação do contribuinte, vez que referido parágrafo único do artigo 56 do RIR/99
refere-se aos rendimentos recebidos acumuladamente mediante ação judicial, isto porque, somente
advogado pode entrar com ação judicial.
RIR/99 – Art. 56 ...
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (destacamos)
Contudo, os valores recebidos pelo contribuinte da Fonte Pagadora INSS foram recebidos
administrativamente, sendo que nessa esfera não é obrigatória que se faça o pedido mediante o
profissional do direito.
A atuação do advogado se limitou a assessorar o contribuinte na solicitação de benefício
diretamente pela via administrativa, junto ao INSS, não cabendo, no caso, a dedução pleiteada, uma
vez não ser imprescindível a representação por advogado já que o próprio contribuinte poderia ter
solicitado diretamente àquele órgão a concessão de sua aposentadoria.
Assim, o total recebido deveria ter sido informado como rendimentos tributáveis, ficando, desta
forma, mantido o lançamento de Omissão de Rendimentos, no valor de R$ 9.800,00.”
Pela leitura do texto acima nota-se que o único fundamento para a manutenção do
lançamento foi que o processo por meio do qual os benefícios recebidos acumuladamente a título
de pensão pagos pelo INSS é que eles teriam sido decorrentes de um processo administrativo e
não judicial.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.877 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720162/2012-82
4
A decisão ainda salienta que para essa modalidade de processo – administrativo –
não seria obrigatória a presença de um advogado e que o contribuinte poderia ter solicitado
diretamente ao órgão a concessão da aposentadoria.
Nesse caso, e diante, sobretudo da expressa determinação legal constante no Art.
12 da lei 7.713/88 – vigente à época dos fatos – somente honorários comprovadamente pagos e
relacionados a ações judiciais podem ser abatidos, é ver:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Muitos são os julgados do CARF no mesmo sentido:
Número do processo: 13924.000215/2010-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008 DEDUTIBILIDADE DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. A dedutibilidade, para fins de
Imposto de Renda, dos pagamentos a título de honorários de advogado fica restrita aos processos
judiciais, vedada a dedução quando se tratar de procedimentos administrativos
Número da decisão: 2002-009.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acórdão os membros do colegiado, por
voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de
rendimentos no valor de R$7.500,00, vencidos os Conselheiros André Barros de Moura e Carlos
Eduardo Ávila Cabral, que lhe deram provimento. Assinado Digitalmente Marcelo de Souza Sateles -
Presidente Assinado Digitalmente Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros André Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente o Conselheiro João Maurício
Vital.
Nome do relator: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Número do processo: 10980.725475/2011-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Fri Feb 28 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008 MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A dedução de despesas com advogado que atuou na esfera
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.877 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720162/2012-82
5
administrativa não é cabível. A dedução de honorários, conforme disposição legal literal, é cabível
apenas na atuação do causídico em ação judicial.
Número da decisão: 2002-009.202
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, pelo
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros André
Barros de Moura (relator), Carlos Eduardo Ávila Cabral e Henrique Perlatto Moura, que deram
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito da Recorrente à dedutibilidade das
despesas com advogados no importe de R$12.965,00. Designado para redigir o voto vencedor na
parte em que foi vencido o Relator, o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima. Assinado
Digitalmente André Barros de Moura – Relator Assinado Digitalmente Ricardo Chiavegatto de Lima –
Redator Assinado Digitalmente Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros André Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa
Sateles (Presidente)
Nome do relator: ANDRE BARROS DE MOURA
Assim, em atendimento ao Art. 98 do RICARF segundo o qual “Fica vedado aos
membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto”, entendo pela impossibilidade da dedução.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 42
DF CARF MF
Original